Tribunal: STF
Processo: HC 128116
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática considerada a gradação do crime imputado. 



    CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo da preventiva, impõe-se a devolução da liberdade de ir e vir ao acusado.